Tribunal: TJDFT
Processo: 0711004-25.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido. Arma inapta para efetuar disparos. Tipicidade. Pena. Confissão espontânea Regime prisional.
1 - O porte de arma de fogo inapta a efetuar disparos – comprovado por perícia - é conduta atípica, por falta de potencialidade lesiva. Se, contudo, com a arma de fogo são também apreendidas munições afasta-se a atipicidade da conduta. O porte de munição, por si só, ainda que desacompanhada da arma de fogo, caracteriza o crime.
2 – Apreendidas com o réu arma de fogo considerada, por perícia, inapta a efetuar disparos e cinco munições calibre .38 intactas, sem autorização legal ou regulamentar, deve ser condenado pelo crime do art. 14, caput, da L. 10.826/03.
3 – O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
4 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente e tem maus antecedentes, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
5 – Apelação provida em parte.